Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-62.2021.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-62.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GARCIA LOPES - CPF: 222.902.178-83 (APELADO), ROBERTA BUONO LEAL - CPF: 870.515.321-20 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS THIAGO DA SILVA - CPF: 951.928.671-34 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), Mara Rúbia Leitão de Morais (APELANTE), Arinalva Santos de Lima (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES SANTANA - CPF: 007.290.181-05 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), MARA RUBIA LEITAO DE MORAIS - CPF: 415.834.341-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARINALVA SANTOS DE LIMA - CPF: 872.333.801-63 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARA RUBIA LEITAO DE MORAIS - CPF: 415.834.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES SANTANA - CPF: 007.290.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS THIAGO DA SILVA - CPF: 951.928.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

APELANTE: ARINALVA SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE BENS – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES APREENDIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inadmissível a decretação de perdimentos dos bens e valores apreendidos apenas e tão-somente pelo fato de a acusada não ter sido encontrada para citação pessoal.

A restituição é possível desde que comprovada a propriedade dos bens e a origem lícita dos valores encontrados na residência da recorrente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

APELANTE: ARINALVA SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Arinalva Santos de Lima, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que reconheceu a prescrição virtual e julgou extinta a punibilidade dos denunciados Douglas Thiago da Silva, Fernando Rodrigues Santana, Mara Rubia Leitão de Morais e da recorrente, Arinalva Santos de Lima, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de duas ou mais pessoas, por três vezes, em concurso material de delitos [art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. art. 69,
caput
, do CP].

Na sentença invectivada, o juízo de origem determinou o perdimento de bens e valores apreendidos na residência da recorrente, pelo simples fato de ela não ter sido encontrada para citação pessoal.

A defesa postula a reconsideração da decretação de perdimento dos bens e valores da apelante que foram apreendidos.

A 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

A recorrente foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP], por três vezes, em concurso material de delitos [art. 69, caput, do CP], juntamente com os corréus, Douglas Thiago da Silva, Fernando Rodrigues Santana e Mara Rubia Leitão de Morais, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

“Consta nos autos que,
no mês de abril de 2010
, especificadamente nos dias
7 e 8 de abril de 2010
, no pátio da empresa denominada
‘ALL – América Latina Logística S/A’
, neste município de Alta Araguaia/MT, os denunciados DOUGLAS THIAGO DA SILVA, FERNANDO RODRIGUES SANTANA, MARA RÚBIA LEITÃO DE MORAIS e
ARINALVA SANTOS DE LIMA
com consciência e vontade,
por 3 (três) vezes
, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com Janaina Eduarda Ribeiro Simão, agindo com abuso de confiança,
subtraíram, para si, cargas de soja a granel,
em prejuízo da referida empresa ALL – América Latina Logística S/A, conforme Boletim de Ocorrência n. 1278/2010; Documentos do Sistema ALL – SISPAT (fls. 31/41/43); Autos de Apreensão de fls. 84/86; depoimento da testemunha Luiz Fernando Garcia (fls. 99/10); Auto de Avaliação Indireta de fls. 263; interrogatório dos acusados Douglas Thiago da Silva (fls. 9/10) e demais documentos constantes dos autos.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, os denunciados DOUGLAS THIAGO DA SILVA, FERNANDO RODRIGUES SANTANA, MARA RUBIA LEITÃO DE MORAIS e
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, previamente conluiados para a prática delitiva de subtração de cargas de soja - prevalecendo-se do fato de as denunciadas MARA RUBIA LEITÃO DE MORAIS,
ARINALVA SANTOS DE LIMA
e a Sra. Janaina Eduarda Ribeiro Simão trabalharem, à época dos fatos, na balança da empresa ALL – América Latina Logística S/A e de o denunciado DOUGLAS THIAGO DA SILVA exercer a função de motorista profissional de caminhão - efetuaram o carregamento de caminhão com soja, deixando o local após a subtração.

Consta que a ação delitiva contou com a participação da pessoa de FERNANDO RODRIGUES SANTANA que entregava somente a nota fiscal da mercadoria de soja para os funcionários da empresa ALL em Alto Araguaia/MT, de modo que a nota fiscal era lançada no sistema interno da referida empresa, porém não constava a efetiva entrega da carga, a qual era desviada para outro destino e, ainda, Fernando persuadia motoristas para participarem do esquema criminoso e orientar a forma pela qual a subtração deveria ser perfectibilizada.

Infere-se dos autos que os denunciados efetuaram o carregamento de caminhão com soja a granel, por 3 (três) vezes, conforme constam dos documentos de fls. 34, 41 e 43, retirados do sistema da apresa ALL – SISPAT (Sistema de Pátios Rodo Ferroviários)”.

Na fase inquisitorial, após cumprimento do mandado de busca e apreensão,
na residência da recorrente,
Arinalva
Santos de Lima, foram confiscados os seguintes bens:

1) R$ 46.100,00 [quarenta e seis mil e cem reais] em espécie;

2) cheque preenchido no valor de R$ 40.000,00 [quarenta mil reais], emitido em nome de Antônio Borges de Oliveira;

3) um CPU marca
Spacer
;

4) um Pen-Drive Multilaser de 4gb;

5) um celular Digital Mobile;

6) um celular BAK BK-MP7105;

7) um celular Motorola CE0168;

8) um celular Sony Ericson K205i;

9) um celular E71 branco;

10)
dois celulares marca
Nokia, modelo 2610;

11) uma câmera digital marca Samsung.

No curso da ação penal, após requerimento formulado pela Promotoria de Justiça, o juízo de origem reconheceu a prescrição virtual, declarando a extinção da punibilidade dos acusados.

Entretanto – e aqui reside o ponto nevrálgico da questão – o juízo singular decretou o perdimento dos bens e valores apreendidos na residência da acusada
Arinalva
Santos de Lima apenas e tão-somente pelo fato de ela não ter sido encontrada para sua citação pessoal, conforme se depreende de trechos da sentença hostilizada:

“Consigno que como consequência da extinção da punibilidade da acusada
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, é imperiosa a restituição dos bens e valores apreendidos em sua residência.

Ocorre que se trata de ré que sequer foi encontrada para sua citação pessoal. Deste modo, forçoso reconhecer que nova diligência para apresentação de dados bancários e/ou comparecimento para restituição dos objetos apreendidos também restaria infrutífera.

Diante disto, por ser inviável a sua intimação, DECRETO o perdimento dos bens e valores apreendidos”.

Analisando com acuidade os autos em apreço, entendo que assiste parcial razão à recorrente.

De fato, o fundamento empregado pelo juízo de primeira instância não se revela idôneo para decretação de perdimento dos bens e valores apreendidos na residência da recorrente.

Em contrapartida, reputo plausível a alegação suscitada pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, segundo o qual
“a ré sequer apresentou documento apto a demonstrar a propriedade dos bens e valores, bem como a comprovação da origem lícita de ambos”
.

Com efeito,
“à época dos fatos, foram apreendidos na residência da apelante R$46.100,00 (quarenta e seis mil e cem reais) em espécie, um cheque preenchido no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), um CPU, um pen drive, uma câmera digital e sete aparelhos celulares (Id. 69468161, p. 87)”
.

Contudo,
“na ocasião, a apelante informou, em seu interrogatório policial, que seu salário mensal perfazia a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), não possuía outras fontes de renda e também não ostentava bens imóveis (Id. 69468161, p. 70/71)”
.

Assim, reputo escorreita a medida sugerida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
consistente em se reconhecer
“a possibilidade de restituição dos bens e valores apreendidos, desde que comprovadas a propriedade dos bens e a origem lícita dos valores”
.

À vista do exposto, em
consonância

com o parecer ministerial, conheço do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
autorizando a restituição dos bens e valores apreendidos na residência da apelante,
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, desde que comprovada
a propriedade dos bens e a origem lícita dos valores apreendidos, devendo a interessada formular o pleito de restituição perante o juízo de origem, no prazo de
90 [noventa] dias
, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de manutenção da decretação de perdimento determinada na sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024